Tribunal: TJPA
Processo: 0021694-18.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021694-18.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. IMPOSTO SOBRE MATERIAL DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAL PRODUZIDO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por
POLIMIX CONCRETO LTDA., diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedente os embargos à execução fiscal, mantendo hígida a cobrança do ISS nos moldes da Certidão de Dívida Ativa nº 1.147/2011.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto a
aplicação do Tema nº 247 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Proposta de Súmula Vinculante nº 65.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Não merece prosperar a alegação de omissão da Embargante, uma vez que o Acórdão enfrentou todas as questões apontadas, considerando a ausência: (i) de especificação ou detalhamento dos materiais nas notas fiscais, e (ii) de demonstração da produção própria dos materiais, ou a comercialização com a incidência de ICMS, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, concluindo pela legitimidade da tributação.

5. Acerca da arguição de fato novo, este não se aplica ao caso concreto, uma vez que a empresa não logrou êxito em demonstrar a produção própria dos materiais, ou a comercialização, com a incidência de ICMS e que os julgamentos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça resgatam o posicionamento consolidado, em caminho diverso do apresentado pela empresa Agravante, que pretende ampliar a hipótese de dedução do ISS, quando, em verdade, a regra deve ser interpretada à luz do princípio da legalidade estrita.

6. A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0021694-18.2016.8.14.0028) opostos por
POLIMIX CONCRETO LTDA., diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedente os embargos à execução fiscal, mantendo hígida a cobrança do ISS nos moldes da Certidão de Dívida Ativa nº 1.147/2011.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, observa-se que, estando ausentes: (i) a especificação ou detalhamento dos materiais nas notas fiscais, e (ii) a demonstração da produção própria dos materiais, ou a comercialização com a incidência do ICMS, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a tributação é legítima e a manutenção decisão monocrática que reformou a sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
.

30632904),

a Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso, pois deixou de se pronunciar sobre fato novo essencial e capaz de alterar o resultado do julgamento.

Aduz que a não aplicação do Tema nº 247 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Proposta de Súmula Vinculante nº 65 apenas agrava o prejuízo e a injustiça suportada pela empresa, perpetuando a cobrança indevida e acentuando o desequilíbrio econômico-financeiro que se busca evitar.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, tanto para sanar a omissão, com a consideração do recente posicionamento na Proposta de Súmula Vinculante nº 65 do Supremo Tribunal Federal, quanto para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 31367105), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto a
aplicação do Tema nº 247 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Proposta de Súmula Vinculante nº 65
.

Da análise dos autos, constata-se que não merece prosperar a alegação de omissão da Embargante, uma vez que o Acórdão enfrentou todas as questões apontadas, considerando a ausência: (i) de especificação ou detalhamento dos materiais nas notas fiscais, e (ii) de demonstração da produção própria dos materiais, ou a comercialização com a incidência de ICMS, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, concluindo pela legitimidade da tributação. Senão, vejamos:

Contudo, no caso concreto, foi apresentada documentação genérica, não constando nas notas fiscais a especificação ou detalhamento dos materiais, inviabilizando a fiscalização, com a identificação acerca da utilização do material na prestação do serviço informado, de forma a obter a dedução do ISS.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. MUNICÍPIO DE CANA DOS CARAJÁS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAIS UTILIZADOS. INDICAÇÃO GENÉRICA. DEDUÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2.
No mérito, conforme previsão do item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, é possível deduzir da base de cálculo dos serviços o valor relativo ao fornecimento de mercadorias, todavia, se o ente municipal recebe documentação genérica referentes à prestação do serviço, sem o detalhamento das aquisições/destinações dos materiais e o seu efetivo emprego na execução da obra, torna-se inviável o controle da exatidão dos valores pagos a título de ISS por parte do fisco, o que implica na legitimidade da tributação
. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008156-97.2017.8.14.0136 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 – Grifo nosso)

Acerca do direito a dedução do ISS quanto ao material produzido pela empresa, constata-se que não assiste razão à Agravante, pois, em que pese a citação de jurisprudência dos Tribunais Superiores para embasar a dedução do imposto sem a necessidade de demonstração da produção própria, ou a comercialização com a incidência do ICMS, os julgamentos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça resgatam o posicionamento consolidado, em caminho diverso do apresentado pela empresa Agravante, que pretende ampliar a hipótese de dedução do ISS, quando, em verdade, a regra deve ser interpretada à luz do princípio da legalidade estrita.

Assim, a decisão agravada consignou o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a dedução de ISS apenas dos materiais produzidos e comercializados pela própria empresa com a incidência de ICMS, sendo oportuno trazer os julgados:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE
. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.497/MG (TEMA 247). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado estadual consignou (grifos acrescidos): "(...)
Cumpre observar, ainda, que o STF em recente julgado, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da recepção do artigo 9º, § 2º, a, do DL 406/68, admitindo, porém, a possibilidade de uma interpretação restritiva dos dispositivos infraconstitucionais relativos à matéria (artigo 7º, § 2º, I, da LC 116/03 e artigo 9º, § 2º, 'a', do DL 406/68), isto é, limitando-se a dedução às mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço e comercializadas por contribuinte do ICMS
. (...) No caso concreto a autora-apelada não fez qualquer prova de que os materiais cujo valor pretende deduzir da base de cálculo do ISS foram produzidos por ela própria, fora do local da prestação dos serviços e submetidos ao recolhimento do ICMS."2.
Nesse contexto, a jurisprudência que prevalece é a de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, e não é possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS
.3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide na espécie o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".4. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA.
ISS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DOS MATERIAS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A valoração jurídica diversa, calcada nos fatos da causa, dada pelo magistrado à atividade empresarial da contribuinte não caracteriza decisão surpresa que justifique a anulação do julgado. 2.
Esta Corte Superior há muito consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS.Precedentes
. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao proferir o primeiro julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247 do STF), em 31/08/2010 (DJ 16/09/2010), decidiu reformar acórdão do STJ com fundamento no entendimento do Pretório Excelso sobre a "possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil". 4. A partir desse momento, esta Corte Superior, buscando alinhar a sua jurisprudência à referida decisão da Suprema Corte, começou a decidir naquele mesmo sentido, como se observa, a título de exemplo, no AgRg nos EAREsp n. 113.482/SC, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 12/3/2013.5. Entretanto, mais recentemente, em 03/07/2020 (publicação da ata de julgamento em 13/07/2020), nos mesmos autos do RE 603.497/MG, o STF deu parcial provimento a agravo interno para, reafirmando a tese de recepção do art. 9º, § 2º, do DL n. 406/1968 pela Constituição de 1988, assentar que a aplicação dessa tese naquele caso concreto não ensejou reforma do acórdão do STJ, ficando evidenciada, no referido julgamento, a intenção do Pretório Excelso de preservar a orientação jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no âmbito infraconstitucional acerca da impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil.6.
Diante desse último pronunciamento da Suprema Corte no julgamento do seu Tema 247, há de voltar a ser prestigiada a vetusta jurisprudência do STJ sobre o tema.7. Hipótese em que a parte autora nem sequer alegou, muito menos comprovou, que comercializou de forma apartada os materiais empregados nos serviços de concretagem e submeteu o valor deles à tributação pelo ICMS, de modo que não faz jus à pretendida dedução da base de cálculo de ISS
.8. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1916376 RS 2021/0011137-9, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023 – Grifo nosso)

Igualmente, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.
DEDUÇÃO DO VALOR DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/03. LEI MUNICIPAL Nº. 3.189/2013. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada na peça vestibular. A apelante pretende deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores de materiais que teriam sido utilizados em serviços de drenagem e pavimentação asfáltica, realizados no município de Altamira. 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a impetrante possui o alegado direito líquido e certo de deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores dos materiais de construção que constam nas notas fiscais juntadas com a inicial. 3. Na execução de drenagem e pavimentação asfáltica, é possível deduzir, da base de cálculo do ISS, apenas o valor das mercadorias produzidas pelo próprio prestador, fora do local da obra, desde que haja comprovação idônea de que tais materiais foram empregados e incorporados, de forma permanente, ao serviço realizado. Lei Complementar nº. 116/03. Lei Municipal nº. 3.189/2013. 4. Os documentos presentes nos autos não são suficientes para comprovar, de forma idônea, o emprego dos materiais nos serviços de drenagem e pavimentação realizados no município de Altamira. Não há comprovação do alegado direito líquido e certo. A averiguação dessa questão fática crucial demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. 5.
Os materiais descritos nas notas fiscais não foram produzidos e destacadamente comercializados pela própria impetrante, mas sim adquiridos de terceiros, o que afasta o atendimento de requisito essencial à dedução pretendida. Jurisprudência do STJ
. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806620-47.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEDUÇÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
Embora a empresa tenha o direito à dedução, esta deva ser realizada somente quanto às notas fiscais que efetivamente demonstram o pagamento de materiais utilizados na execução de obras de construção civil fornecidos pelo próprio prestador de serviço, que no caso, é o agravante
. 4. Recurso Conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807688-86.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2019 – Grifo nosso)

Quanto a arguição de fato novo em sede de Embargos de Declaração, qual seja o
Tema nº 247 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Proposta de Súmula Vinculante nº 65
, a Corte Superior entende que o fato novo que pode influenciar no resultado da lide pode ser alegado ainda em sede de Embargos de Declaração (
STJ -
AgRg nos EDcl no REsp 1326180/RS
).

Contudo, não se aplica o disposto ao caso concreto, uma vez que a empresa não logrou êxito em demonstrar a produção própria dos materiais, ou a comercialização, com a incidência de ICMS e que os julgamentos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça resgatam o posicionamento consolidado, em caminho diverso do apresentado pela empresa Agravante, que pretende ampliar a hipótese de dedução do ISS, quando, em verdade, a regra deve ser interpretada à luz do princípio da legalidade estrita.

Desta forma, constata-se que apesar da alegação do Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

Ressalte-se ainda que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, de forma coerente, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Registre-se que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026